Tribunal: TJES
Processo: 5014498-71.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014498-71.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEMERSON PIUMBINI DOMINGOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5014498-71.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
HEMERSON PIUMBINI DOMINGOS

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DE TRÂNSITO. CNH. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE RELATIVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL. ILICITUDE RECONHECIDA E BAIXADA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. SUSPENSÃO DE CNH POR LONGO PERÍODO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões pugna a parte Ré, ora Recorrida pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES, visando à desconstituição de ato administrativo relacionado à sua CNH, alegando irregularidade na atuação do órgão de trânsito e requerendo a tutela jurisdicional para afastar os efeitos do procedimento administrativo impugnado. Em linhas gerais, buscou a intervenção judicial para ver reconhecido seu direito de ter afastada a restrição imposta, com os consectários daí derivados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal centra-se na seguinte questão: definir se o ato administrativo impugnado pelo autor foi regularmente praticado pelo órgão de trânsito, com observância das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da motivação, ou se há vício suficiente para afastar sua validade e desconstituir os seus efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, entendo que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do fato administrativo, do dano e do nexo causal, independentemente de culpa, salvo excludentes que não se vislumbram no caso concreto.

(5). Nos autos, verifica-se que a parte autora logrou demonstrar inconsistências relevantes no procedimento administrativo, as quais fragilizam a regularidade do ato impugnado. Não se trata de mero inconformismo com o resultado alcançado pela Administração, mas de efetiva insurgência contra a forma como se desenvolveu o procedimento, sobretudo diante de elementos que evidenciam falha na observância das garantias procedimentais que devem nortear a atuação estatal.

(6). Nesse sentido, a Carteira Nacional de Habilitação, especialmente quando vinculada ao exercício profissional do indivíduo, é elemento relevante de sua vida civil e econômica, de modo que a instauração indevida de processo de suspensão, por erro exclusivo do órgão de trânsito, gera insegurança, angústia e constrangimento que se projetam na esfera dos direitos da personalidade, dispensando prova de prejuízo concreto para fins de dano moral.

(7). No particular, cumpre destacar que, em caso semelhante, já assim decidiu esta Turma Recursal: “
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFRAÇÃO COMETIDA PELO NOVO PROPRIETÁRIO APÓS REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN/ES. DATA DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO EM 24/08/2020 QUE CONSTA NO DOSSIÊ DO VEÍCULO. INFRAÇÃO COMETIDA EM 26/08/2020 E REGISTRADA PELO DER-ES. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS, DECLARANDO A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR EM NOME DO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE, O QUE É OBJETO DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO OBJETIVA, PRESCINDINDO DA PROVA DA CULPA PELO EVENTO OCORRIDO, NOS TERMOS DO ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SENDO SUFICIENTE QUE SE DEMONSTRE O DANO E O NEXO CAUSAL COM A ATIVIDADE. [...] CONDUTA ILÍCITA QUE OBRIGOU A PARTE A MANEJAR AÇÃO JUDICIAL PARA OBSTAR A CASSAÇÃO DO SEU DIREITO DE DIRIGIR. DER-ES QUE NÃO DEMONSTROU TER ENVIADO A NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PARA FINS DE DEFESA PRÉVIA À IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. RECORRIDO DETRAN/ES QUE NÃO DEMONSTROU TER SOLUCIONADO O CASO ASSIM QUE TOMOU CONHECIMENTO DO EQUÍVOCO. À MÍNGUA DE EVIDÊNCIAS DE QUE AS AUTARQUIAS TENHAM ABORDADO O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA DE FORMA CONSENTÂNEA COM OS DIREITOS DA VÍTIMA LESADA, É DE SE TER POR VERÍDICA A ASSERTIVA DE QUE LHE FOI DISPENSADO TRATAMENTO INFRUTÍFERO.
POSTO ISSO, VIVENCIADO O NOTÓRIO CALVÁRIO DE FRUSTRAÇÕES, ENTENDO JUSTIFICÁVEL O PLEITO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. QUANTUM ARBITRADO NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E A EXTENSÃO DO DANO.
PARTE AUTORA QUE NÃO COMPROVOU DANOS MAIS GRAVES EM RAZÃO DA CONDUTA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA FINS DE CONDENAR OS REQUERIDOS DETRAN/ES E DER/ES, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
[...]” (
PROCESSO Nº 5006209-62.2023.8.08.0011, RECURSO INOMINADO CÍVEL, RELATOR(A): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, 2ª Turma Recursal, julgado em 27.08.2024).

(8). Nesse sentido, em matéria administrativa sancionatória ou restritiva de direitos, a Administração não está dispensada do dever de observar rigorosamente os princípios do devido processo legal, da motivação, da ampla defesa e do contraditório. A restrição imposta à esfera jurídica do administrado exige suporte fático e jurídico adequadamente demonstrado, de modo que a inobservância dessas garantias enseja a invalidação do ato. A manutenção de restrições ou imposições administrativas sem a demonstração de sua regularidade, quando resultam em impactos diretos e inequívocos ao cotidiano do cidadão (como no caso concreto, em que o Recorrente teve sua CNH suspensa por mais de 100 dias), importa violação aos direitos fundamentais e que não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário.

(9). Por isso, entendo configurado o dano moral aduzido e, no que se reefere ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando a duração e a gravidade do constrangimento, bem como o caráter pedagógico da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa do Autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar o Recorrido ao pagamento de compensação por danos morais
no importe de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

Reconhecida a existência de irregularidade no procedimento administrativo e constatada efetivo e expressivo impacto ao cotidiano do cidadão em decorrência da ilicitude deflagrada, devida a compensação por danos morais em favor da parte prejudicada.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia à Eminente Relatora, ouso divergir de seu judicioso voto no que tange à fixação de indenização por danos morais, por entender que a r. sentença deve ser integralmente mantida pelos seus próprios fundamentos.

A controvérsia reside na verificação de dano moral indenizável decorrente da instauração do Processo de Cassação do Direito de Dirigir (PCDD nº 2024-2L21D).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é remansosa no sentido de que o cancelamento de um ato administrativo sancionatório, quando desacompanhado de prova cabal de situação de constrangimento anormal, vexame ou restrição extraordinária, configura mero aborrecimento e dissabor do cotidiano. O dano moral, nestes casos,
não é presumido
(
in re ipsa
). Exige-se da parte autora a demonstração inequívoca de que a atuação estatal repercutiu de forma grave e intolerável em sua esfera íntima ou em seus direitos da personalidade, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Corrobora com a ausência de dever de indenizar a atuação da Administração Pública no trato da questão. Conforme atestam os documentos colacionados aos autos, o processo administrativo de cassação nº 2024-2L21D foi administrativamente cancelado pelo próprio DETRAN/ES, cessando os efeitos da restrição.

Ademais, e de suma importância para o deslinde do feito, cumpre ressaltar que a deflagração do procedimento administrativo restritivo teve como origem única e exclusiva a
própria conduta do Recorrente
, ao cometer infrações e desrespeitar as normas de trânsito. Não se afigura razoável nem juridicamente sustentável que o condutor, após dar ensejo à legítima fiscalização e à atuação do poder de polícia estatal ao infringir a legislação viária, venha a juízo reclamar compensação por danos morais calcada nos desdobramentos procedimentais de seus próprios atos.

Portanto, ausente a demonstração de abuso de poder, má-fé institucional ou dano excepcional que extrapole os percalços normais da vida em sociedade e a burocracia estatal, a manutenção da sentença que afastou a condenação pecuniária é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DIVIRJO
da Eminente Relatora para
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, que julgou improcedente o pleito compensatório.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando
suspensa
a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).